Tribunal: TJMT
Processo: 1030130-78.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. QUITAÇÃO GENÉRICA. EXECUÇÃO PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, reconheceu a quitação dos honorários advocatícios até 31/12/2019, mantendo a execução apenas quanto aos valores vencidos em 24/01/2020.
2. GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS recorreu para reformar a sentença e permitir a execução integral dos valores, além de restabelecer a isenção de custas e a gratuidade judiciária.
3. BANCO BRADESCO S.A. apelou sustentando a inexistência de título executivo ante o descumprimento contratual pelo escritório de advocacia, além da quitação total dos honorários.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em:
(i) definir se a execução dos honorários deve prosseguir integralmente, apesar dos termos de quitação apresentados;
(ii) estabelecer se a exigência contratual de relatórios mensais impede a caracterização dos honorários como título executivo extrajudicial.
III. Razões de decidir
5. A deserção impede o conhecimento do recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pois o preparo recursal não foi realizado no prazo legal, conforme o art. 1.007, § 2o, do CPC.
6. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei n. 8.906/94, sendo desnecessária a apresentação de relatórios mensais para sua exequibilidade.
7. A exigência de relatórios mensais como condição para pagamento dos honorários representa condição potestativa vedada pelo art. 122 do Código Civil.
8. A quitação apresentada pelo Banco não atende ao art. 320 do Código Civil, pois não especifica os valores e períodos abrangidos, sendo insuficiente para extinguir a obrigação.
9. A rescisão unilateral do contrato pelo Banco sem estipulação prévia da remuneração na hipótese atrai a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, permitindo o arbitramento judicial dos honorários.
10. O valor arbitrado na origem é adequado, observando os critérios de razoabilidade, complexidade da causa e proporcionalidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS não conhecido por deserção. Recurso de BANCO BRADESCO S.A. desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.
2. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, independentemente da exigência de relatórios mensais.
3. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.
4. Termo de quitação genérico, sem especificação de valores e períodos, não extingue a obrigação do devedor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.007, § 2o, e 85, § 8o; CC, arts. 122 e 320; Lei n. 8.906/94, arts. 22, § 2o, e 24.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.10.2023; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024; TJ/MT, RAC 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030130-78.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA - CPF: 820.789.391-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO E O DESPROVEU, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONTRATUAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. QUITAÇÃO GENÉRICA. EXECUÇÃO PARCIALMENTE MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO E RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recursos de Apelação interpostos por BANCO BRADESCO S.A. e GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS contra sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, reconheceu a quitação dos honorários advocatícios até 31/12/2019, mantendo a execução apenas quanto aos valores vencidos em 24/01/2020.

2. GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS recorreu para reformar a sentença e permitir a execução integral dos valores, além de restabelecer a isenção de custas e a gratuidade judiciária.

3. BANCO BRADESCO S.A. apelou sustentando a inexistência de título executivo ante o descumprimento contratual pelo escritório de advocacia, além da quitação total dos honorários.

II. Questão em discussão

4. As questões em discussão consistem em:

(i) definir se a execução dos honorários deve prosseguir integralmente, apesar dos termos de quitação apresentados;

(ii) estabelecer se a exigência contratual de relatórios mensais impede a caracterização dos honorários como título executivo extrajudicial.

III. Razões de decidir

5. A deserção impede o conhecimento do recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS, pois o preparo recursal não foi realizado no prazo legal, conforme o art. 1.007, § 2o, do CPC.

6. O contrato de prestação de serviços advocatícios constitui título executivo extrajudicial, nos termos do art. 24 da Lei n. 8.906/94, sendo desnecessária a apresentação de relatórios mensais para sua exequibilidade.

7. A exigência de relatórios mensais como condição para pagamento dos honorários representa condição potestativa vedada pelo art. 122 do Código Civil.

8. A quitação apresentada pelo Banco não atende ao art. 320 do Código Civil, pois não especifica os valores e períodos abrangidos, sendo insuficiente para extinguir a obrigação.

9. A rescisão unilateral do contrato pelo Banco sem estipulação prévia da remuneração na hipótese atrai a aplicação do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, permitindo o arbitramento judicial dos honorários.

10. O valor arbitrado na origem é adequado, observando os critérios de razoabilidade, complexidade da causa e proporcionalidade, conforme o art. 85, § 8o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS não conhecido por deserção. Recurso de BANCO BRADESCO S.A. desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal acarreta a deserção e impede o conhecimento do recurso.

2. O contrato de prestação de serviços advocatícios é título executivo extrajudicial, independentemente da exigência de relatórios mensais.

3. A rescisão unilateral do contrato pelo cliente autoriza o arbitramento judicial dos honorários advocatícios, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94.

4. Termo de quitação genérico, sem especificação de valores e períodos, não extingue a obrigação do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, § 2o, e 85, § 8o; CC, arts. 122 e 320; Lei n. 8.906/94, arts. 22, § 2o, e 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 23.10.2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 16.10.2023; TJ/MT, RAC 1030983-87.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 26.06.2024; TJ/MT, RAC 1004299-91.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 25.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A.
e por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, ambos contra r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos dos Embargos à Execução,
julgou parcialmente procedente
o pleito do Banco Embargante para excluir da Execução n. 1025334-44.2022.8.11.0041 os valores com fatos geradores até 31/12/2019, em razão dos termos de quitação, mantendo-a apenas em relação ao fato gerador de 24/01/2020; o que fora mantido inalterada em sede de embargos de declaração (
vide
IDs. 240041680 e 240041689)

Em suas razões recursais de ID. 240041693,
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
se insurge, em suma, contra a sentença na parte em que reconheceu quitação dos honorários até 31/12/2019 e revogou os benefícios da gratuidade judiciária e isenção de custas.

Sustenta seu direito à isenção com base na Lei Estadual n. 11.077/2020 e à gratuidade em razão da natureza alimentar dos honorários.

Alega que os termos de quitação genéricos não atendem ao art. 320 do CC e não são hábeis a extinguir o crédito.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que sejam
mantidos os benefícios da gratuidade e isenção de custas
e, no mérito, seja a execução autorizada a
prosseguir em relação à integralidade dos valores inadimplidos
constantes da planilha que instruiu a inicial.

O Apelado
Banco Bradesco S.A.
apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença quanto à revogação da isenção de custas, bem como reiterando a regularidade dos termos de quitação, que teriam seguido a forma contratualmente ajustada entre as partes (ID. 240041703).

Por sua vez,
BANCO BRADESCO S.A
., em seu apelo de ID. 240041695, sustenta a omissão da sentença quanto ao descumprimento das cláusulas 6.1 e 6.22 do contrato pela Embargada
Galera Mari Advogados Associados
, que exigiam relatório descritivo mensal dos serviços e declaração anual de quitação, o que demonstraria a inexistência de título executivo.

Aduz ainda que, após a rescisão contratual, há previsão de remuneração apenas dos serviços já concluídos e pendentes de pagamento.

A vista disso, pugna pela reforma integral da sentença para
reconhecer a inexigibilidade da obrigação
, extinguindo-se integralmente a execução.

Contrarrazões de
Galera Mari Advogados Associados
ao ID. 240041701, defendendo a higidez da sentença, sob o argumento de que os documentos anexados à inicial comprovam os serviços prestados e o direito ao recebimento dos honorários, sendo prescindível, para tanto, a exigência dos relatórios mensais, que constituiriam uma condição indevida ao recebimento de crédito líquido e certo.

Os recursos são tempestivos, havendo o preparo do Apelado interposto por
Banco Bradesco S.A.
(ID. 241510671), enquanto
Galera Mari Advogados Associados
recorre da revogação da isenção referente art. 4o da Lei n. 11.077/2020 (ID. 241611166).

Indeferido o pleito de isenção das custas processuais e os benefícios da justiça gratuita formulado por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, foi convertido o julgamento em diligência, oportunizando o mencionado o Apelante a providenciar, no prazo de 05 dias, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (ID. 262016791).

Intimado, o Apelante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
deixou transcorrer “
in albis
” o prazo, sendo certificado pela serventia deste Sodalício que “
decorreu o prazo legal em: 28/01/2025, sem que a Parte Apelante GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS apresentasse o comprovante de pagamento referente as custas processuais. CERTIFICO que decorreu o prazo legal em 11/02/2025, sem interposição de recurso contra a Decisão ID 262016791.”
(ID. 267686780)
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Augusta Câmara:

I) DA DESERÇÃO:

Sem delongas, considerando que a parte Apelante
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
deixou de promover o preparo dentro do prazo legal –
mesmo após devidamente intimada para tanto
–, imperativa a aplicação da penalidade estabelecida no art. 1.007,
caput
, do CPC, com o
não conhecimento
de sua peça recursal.

Nesse sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Preparo. [...] Cuida-se de requisito extrínseco de admissibilidade recursal. O preparo, quando exigido, deve ser comprovado no momento de interposição do recurso. [...] 3. Deserção. Viola o dever de diálogo, cujo fundamento está no direito fundamental ao contraditório (art. 5o, LV, CF), a decretação de deserção do recurso sem que a parte tenha sido previamente intimada para efetivar o preparo. [...]
Apenas quando não preparado o recurso depois de expressamente indicada a sua necessidade é que se legitima o seu não conhecimento
.”
(
In
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010; g. n.).

A toda evidência, o desatendimento dessa exigência legal implica no impreterível reconhecimento da deserção e, via de consequência, o não conhecimento do recurso, conforme reiterada jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO EM DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA
-
PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 99, §2o DO CPC
––
NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO, APÓS O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
Instado a se manifestar para efetuar o recolhimento do preparo recursal, diante do indeferimento da justiça gratuita, a inércia do recorrente impõe a deserção
. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto não conhecimento do recurso em razão da ocorrência da deserção, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe”.
(TJ/MT. AgInt 1025610-67.2023.8.11.0000. Relatora Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 17/09/2024, DJe: 19/09/2024; g. n.).

“AGRAVO INTERNO -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DIANTE DA DESERÇÃO
- AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL -
INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS NÃO ATENDIDA
-
DESERÇÃO CONFIGURADA
- ARTIGO 1.007, §§4o E 5o, DO CPC - DISPOSIÇÃO EXPRESSA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Não sendo a parte agravante beneficiária da gratuidade judiciária e não tendo efetuado o preparo no prazo de 48 horas da interposição deste recurso de agravo de instrumento, tampouco atendido tempestivamente à determinação para proceder ao pagamento em dobro das custas processuais, imperioso o não conhecimento, por ser deserto, já que impossibilitada a complementação
. Inteligência do art. 1007, §§4o e 5o, CPC/2015.”
(TJ/MT. AgInt 1020572-74.2023.8.11.0000. Relatora Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado. , j. 16/11/2023, DJe 19/11/2023 – grifo nosso)
.

Diante do exposto, ausente a comprovação do recolhimento do preparo recursal,
declaro deserto o recurso interposto por

GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
, consoante termos do art. 1.007, § 2o, do CPC, restando
prejudicada
, por corolário, sua análise.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto por
BANCO BRADESCO S.A
.

Antes de adentrar ao mérito, porém, é importante destacar que os fatos em questão já foram objeto de debate em inúmeros recursos trazidos a julgamento por essas idênticas partes, uma vez que o Escritório
GALERA MARI
busca o arbitramento judicial de honorários em todos os feitos que conduzia até a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, tendo distribuído várias ações reunindo de 03 (três) a 05 (cinco) processos em cada demanda, de modo que a matéria conta com entendimento consolidado em farta jurisprudência neste Sodalício, como se verá a seguir.

Dito isso, colhe-se dos autos que o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ajuizou a Execução de Título Extrajudicial de n. 1025334-44.2022.8.11.0041, na qual o Exequente pretende receber os honorários advocatícios, na quantia atualizada até 08/07/2022 de R$ 35.350,63, relativos a uma série de atos processuais praticados até o momento da resilição unilateral por iniciativa da instituição financeira contratante,
BANCO BRADESCO S.A.,
em 19/11/2020.

O Executado, por sua vez, opôs Embargos à Execução, defendendo a inexistência de título executivo ante o descumprimento, por parte do Exequente, da obrigação contratual de apresentar mensalmente relatórios descritivos dos serviços prestados, tal como previsto na cláusula 6.1 do instrumento de honorários.

Alega ainda que todos os honorários devidos já foram quitados, conforme termos por ele apresentados, sendo descabida a aplicação do disposto no art. 22, §2o, da Lei n. 8.906/94 em razão da existência de contrato escrito disciplinando a remuneração pelos serviços advocatícios durante a vigência da avença.

A r. sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os embargos, reconhecendo quitados os honorários executados relativos a fatos geradores até 31/12/2019, em razão do termo de quitação apresentado pelo Embargante, mantendo a execução apenas quanto a honorários iniciais vencidos em 24/01/2020, no valor de R$ 92,71, referentes a um processo específico (autos no 0009714-10.2002.8.11.0041).

Em suas razões recursais,
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta a existência de omissão no julgado quanto ao alegado descumprimento, pelo escritório Exequente, da obrigação de entregar relatórios mensais descritivos dos serviços prestados, tal como previsto na cláusula 6.1 do contrato, o que conduziria à inexistência de título executivo.

Sem razão, contudo, o Apelante.

Isso porque, o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes constitui título executivo extrajudicial, consoante expressamente previsto no art. 24,
caput
, do Estatuto da Advocacia (Lei n. 8.906/94),
in verbis
:

"Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial."

Outrossim, compulsando detidamente os autos, verifico ser incontroversa a efetiva prestação de serviços advocatícios pelo
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos autos dos processos discriminados na petição inicial da execução, conforme farta documentação carreada aos autos.

Por outro lado,
o ora Apelante não logrou comprovar documentalmente o pagamento integral dos honorários relativos aos atos processuais praticados até o momento da ruptura do contrato por iniciativa do próprio Banco
, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC.

A propósito,
a tese de ausência de título executivo, em razão do suposto descumprimento, pelo Exequente/Apelado, da obrigação de entregar mensalmente relatórios dos serviços prestados, nos termos da cláusula 6.1 do contrato, não encontra respaldo seja nos autos, seja na lei
.

Com efeito, não havendo nos autos qualquer demonstração concreta por parte de
BANCO BRADESCO S.A.
no sentido de que tais relatórios deixaram de ser apresentados pelo escritório contratado,
não se pode admitir que uma cláusula contratual dessa natureza seja utilizada como subterfúgio para frustrar a justa remuneração pelos serviços advocatícios comprovadamente prestados
em prol do Apelante até a revogação do mandato por sua iniciativa.

Ademais, condicionar o pagamento dos honorários à apresentação de um relatório mensal representa condição potestativa pura, vedada pelo art. 122 do Código Civil, por submeter o direito do credor ao arbítrio exclusivo do devedor, violando a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Não se pode olvidar que a obrigação principal assumida pelo contratante, no bojo de um contrato de prestação de serviços advocatícios, é justamente remunerar o advogado pelos serviços profissionais efetivamente desempenhados durante a vigência da avença.

Lado outro,
a existência de previsão contratual acerca da remuneração pelos serviços advocatícios durante a vigência do contrato não tem o condão de afastar o direito do advogado de receber honorários na hipótese de rescisão
unilateral e imotivada do contrato pelo cliente, mormente quando o instrumento é silente a respeito de qual seria a contraprestação devida ao causídico nessa situação.

Sobre o tema, dispõe o art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, com redação dada pela Lei n. 14.365/2022:

"Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB."

No caso em apreço, não havendo no contrato entabulado entre as partes qualquer disposição específica estabelecendo a forma de remuneração a que faria
jus
o advogado na hipótese de rescisão antecipada por iniciativa do contratante, tem-se que se trata de típica situação de "
falta de estipulação ou de acordo
", que atrai a incidência da norma supratranscrita e autoriza o arbitramento judicial de honorários.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Tendo sido rescindido o contrato por iniciativa do mandante antes do término da prestação de serviço,
ao advogado assiste o direito de ajuizar ação de arbitramento para postular honorários proporcionais à sua atuação
. Precedentes. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.348.277/MG. Relatora Min. Nancy Andrighi, 3a Turma. Julgamento: 23/10/2023, DJe: 25/10/2023; g. n.).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO
. REVOGAÇÃO DO MANDATO POR INICIATIVA DO CONSTITUINTE (MANDANTE).
AÇÃO DE ARBITRAMENTO. POSSIBILIDADE
. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante),

é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais,
ainda que avençados sob a cláusula ad exitum
. (...)”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.382.957/SC. Relator Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma. Julgamento: 16/10/2023, DJe: 18/10/2023) (g.n.).

Igualmente, contrariamente ao que alega o Apelante, a quitação por ele apresentada não tem o condão de exonerá-lo do dever de remunerar os serviços advocatícios comprovadamente prestados até a rescisão do contrato, uma vez que se trata de declaração genérica, que deixa de observar os requisitos do art. 320 do Código Civil, segundo o qual:

"Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante."

In casu
, analisando os termos de quitação carreados aos autos pelo Apelante no ID. 240041188, denoto não ter sido especificado a que período ou processos se refeririam, tampouco discriminados os respectivos valores, não havendo nos autos qualquer outro elemento de prova do efetivo pagamento da integralidade dos honorários relativos aos atos processuais praticados até o momento do rompimento do contrato pelo Banco.

Nesse mesmo sentido, em situação análoga, envolvendo idênticas partes, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023, DJe: 10/03/2023; g. n.).

Por fim,
não merece guarida a pretensão do Apelante no sentido de afastar o direito do advogado ao recebimento de honorários advocatícios pelo trabalho desempenhado até a revogação do mandato
, ao argumento de ausência de proveito econômico decorrente de sua atuação.

É que a obrigação do profissional é de meio e não de resultado, não podendo ser responsabilizado pelo desfecho final da demanda. Eventuais benefícios econômicos auferidos pelo contratante extrapolam os serviços advocatícios propriamente ditos, como o direito à dedução de perdas para fins tributários, o qual remanesce ainda que a ação venha a ser julgada improcedente ao final.

Nesse contexto, considerando que a rescisão contratual por iniciativa do Banco impede o advogado de levar a cabo o mandato em sua integralidade e de perseguir o melhor resultado possível aos interesses do cliente, correta a sentença ao reconhecer o direito do causídico ao arbitramento de honorários proporcionais aos serviços prestados até aquele momento.

No que se refere ao
valor dos honorários arbitrados na origem
, de igual,
o Apelo não comporta provimento
, visto que a quantia fixada (R$ 92,71) se revela adequada e atende perfeitamente aos critérios estabelecidos pelos arts. 85, § 8o, do CPC c/c 22, § 2o, da Lei n. 8.906/94, mostrando-se compatível com a complexidade das demandas, com o tempo de tramitação e com o grau de zelo profissional empregado pelo Apelado.

Veja-se que, na espécie, tendo o contrato sido rescindido antes do término dos processos em questão, não há como fixar os honorários com base no proveito econômico ou no valor da condenação, devendo o arbitramento se dar por apreciação equitativa, tal como procedido na sentença, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, especialmente o trabalho desenvolvido pelo advogado no patrocínio das causas até a revogação do mandato.

A propósito, este eg. Tribunal de Justiça já decidiu em casos semelhantes, igualmente envolvendo as partes ora litigantes:

“AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INÉPCIA DA INICIAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA - PRELIMINARES REJEITADAS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA - PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. Tendo o condutor do feito analisado todas as questões trazidas à baila quando do julgamento da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão de julgar parcialmente procedente o pedido inicial, utilizando dispositivos legais relacionados a matéria invocada e jurisprudência emanada dos Tribunais Pátrios, não há que se falar em ausência de fundamentação. Este Tribunal tem entendimento pacífico no sentido de que o interesse processual nasce no momento em que a parte tem necessidade de ir a juízo para atingir a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela jurisdicional lhe traz alguma utilidade do ponto de vista prático.

Na espécie, a exordial permitiu a avaliação do pedido e possibilitou a defesa e o contraditório, não devendo ser considerada inepta. In casu, o pedido é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido, decorrente da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços com previsão de remuneração por êxito, inexistindo na inicial pedido de honorários de sucumbência, tendo a r. sentença se limitado a analisar o pedido constante na inicial. É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.
Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC
, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.”
(TJ/MT. RAC 1030983-87.2022.8.11.0041. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 26/06/2024, DJe: 30/06/2024; g.n.).

“APELAÇÕES CÍVEIS -
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
- PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, INCOMPETÊNCIA RELATIVA DO JUIZO A QUO, AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADAS - RESCISÃO UNILATERAL PELO CONTRATANTE -
DIREITO À CONTRAPRESTAÇÃO PECUNIÁRIA - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
- VALOR INJUSTO E INADEQUADO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - RECURSO DA REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO. Fundamentação sucinta não se equivale a sua ausência. Apesar da existência de cláusula de eleição de foro no instrumento contratual, esta cede lugar diante da norma de ordem pública (artigo 53, inciso III, CPC), devendo ser observado o foro do lugar em que a obrigação deve ser satisfeita. (N.U 0021705-42.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) “Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730). Não evidenciada a alteração das condições econômico-financeiras que justificaram o deferimento da justiça gratuita ao apelado, não há que se falar em revogação do benefício. “
Ocorrendo a rescisão contratual unilateral e imotivada, é direito do advogado receber pelos serviços prestados
.”. “O juiz deve agir com moderação e razoabilidade ao atender à qualidade e à quantidade do trabalho, bem como o proveito da parte, a fim de não onerar o vencido em demasia nem desqualificar o trabalho do advogado (STJ AgRg no REsp 1.194.995/SP).”
(TJ/MT. RAC 1023311-28.2022.8.11.0041. Relator Des. José Zuquim Nogueira, 5a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024, DJe: 25/06/2024; g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - A
RBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS
- IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS PARA RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELO JUDICIÁRIO - POSSIBILIDADE - INTERESSE EVIDENCIADO - VIA ADEQUADA - ANÁLISE DO TRABALHO DESEMPENHADO PELO ADVOGADO NO CURSO DO PROCESSO - HONORÁRIOS DEVIDOS -
ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA
- HONORÁRIOS MAJORADOS - SENTENÇA MANTIDA - AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS. Nos casos em que há
rescisão unilateral do contrato
, faz-se imperioso deferir o pleito de arbitramento dos honorários com base no trabalho desempenhado até a revogação do mandado, independentemente da implementação das condições contratuais então vigentes,
que se tornou de impossível cumprimento, pois a negativa do direito viola o art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, sob pena de autorizar o contratante a se locupletar ilicitamente com o trabalho de seu advogado, mesmo que minimamente exercido.
Os honorários devem ser arbitrados de acordo com o “trabalho exercido pelo advogado até o momento da rescisão contratual
" (AgInt no AREsp 1.560.257/PB, AgInt no REsp n. 1.554.329/MS).”
(TJ/MT. RAC 1004299-91.2023.8.11.0041. Relatora Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado. Julgamento: 25/06/2024, DJe: 26/06/2024; g.n.).

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
da Apelação interposta por
GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS
e lhe
NEGO
seguimento, nos termos do art. 51,
L
, do RI/TJMT c/c arts. 932, III, e 1.007, §2o, ambos do CPC.

A seu turno, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo incólume a sentença recorrida, por estes e por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%
(quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025